Tribunal: TJMT
Processo: 1013010-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013010-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO), ELOIR CELSO KUNTZ - CPF: 295.495.669-00 (AGRAVANTE), ALLIANCE CONSTRUTORA EIRELI - EPP - CNPJ: 13.564.346/0001-64 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (PROCURADOR), LEANDRO KUNTZ - CPF: 010.776.931-09 (AGRAVANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO – PENHORA DE BEM MÓVEL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA CÔNJUGE-MEEIRA E DE RESERVA DE MEAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a penhora de bem móvel é dispensável a intimação da cônjuge-meeira, não se configurando nulidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Alliance Construtora Ltda., Eloir Celso Kuntz
e
Leandro Kuntz
, objetivando a reforma da decisão que julgou improcedente a impugnação à arrematação, nos autos do cumprimento de sentença, promovido pelo
Banco Bradesco S/A
.

Nas suas razões, os agravantes sustentam a nulidade da praça e arrematação, uma vez que o agravante Eloir celso Kuntz é casado em regime de comunhão parcial de bens com Elsa Margarete Tonini Kuntz, cujo art. 843 do CPC, garante o direito a sua quota parte, no caso, a metade do produto da alienação do bem calculado sobre o valor da avaliação, havendo necessidade de resguardar, ao menos, o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para a cônjuge, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma do
decisum,
para que seja declarado nulo o leilão por desrespeito à quota parte da cônjuge-meeira, posto que o contrato não foi contraído para sustento da família.

Ausente pedido liminar (Id 50809977).

Foram apresentadas contrarrazões no Id 52994483, sustentando o acerto da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes se insurgem quanto à arrematação do bem, sob o argumento de que existe nulidade, tendo em vista que não foi respeitado a quota parte da cônjuge-meeira.

Para tanto, defendem que o agravante Eloir celso Kuntz é casado em regime de comunhão parcial de bens com Elsa Margarete Tonini Kuntz, cujo art. 843 do CPC, garante o direito a sua quota parte, no caso, a metade do produto da alienação do bem calculado sobre o valor da avaliação, havendo necessidade de resguardar, ao menos, o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para a cônjuge.

A decisão agravada não merece reforma, uma vez que o bem penhorado e arrematado, trata-se de bem móvel, sendo que a jurisprudência é pacifica no sentido de que, em tendo a penhora recaída sobre bem móvel é desnecessária a intimação do cônjuge do devedor, razão pela qual não há que se falar em nulidade da referida penhora por falta de intimação da cônjuge ou por não ter sido reservado a sua quota parte.

Neste sentido, o artigo 842 do CPC determina que:
"Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens"
.

Assim sendo, nos termos do artigo alhures, a intimação do cônjuge somente se faz necessária se a penhora recair sobre bem imóvel, o que não é o caso dos autos, uma vez que foi penhorada uma camionete Hilux 4x4, placa OBA-7170, não havendo que se falar, portanto na nulidade do ato de constrição judicial, senão vejamos a jurisprudência:

“EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL -
PENHORA DE BEM MÓVEL - INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE - DESNECESSIDADE
- IMPENHORABILIDADE - AUSÊNCIA - DÍVIDA TRIBUTÁRIA REVERTIDA EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR - NÃO COMPROVAÇÃO PELO CREDOR - RESERVA DA MEAÇÃO. 1.
A intimação do cônjuge somente se faz necessária se a penhora recair sobre bem imóvel
. 2. Para que se declare a impenhorabilidade do bem, é indispensável a demonstração de que esse é utilizado como instrumento de trabalho e que, com a constrição, a parte encontra-se impedida de continuar exercendo a atividade profissional. 3. Em se tratando de execução fiscal, a presunção é de que as dívidas fiscais não se reverteram em benefício da família, sendo ônus do credor a sua demonstração, nos termos da Súmula 251 do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.258384-2/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2017, publicação da súmula em 12/05/2017) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
PENHORA. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. DESNECESSIDADE. CONSTRIÇÃO SOBRE DIREITO CREDITÍCIO, E NÃO SOBRE BEM IMÓVEL.
MATÉRIA POSQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. AFASTADA A APLICABILIDADE DO REVOGADO ART. 669 DO CPC (ATUAL ART. 655, § 2o, DO CPC). 1. (...) 2. Recaindo a penhora sobre bem imóvel, deve ser intimado também o cônjuge do executado, nos termos do art. 669, parágrafo único, do CPC, à época vigente (atual art. 655, § 2o, do CPC). Não obstante, no caso ora em análise, segundo a moldura fática soberanamente traçada pelo acórdão recorrido, a constrição não recaiu sobre bem imóvel, mas sobre direito creditício, mediante penhora no rosto dos autos, afastando a aplicabilidade do aludido preceito legal à espécie. 3. Assim, afastada a necessidade de intimação da esposa do executado, resulta inequívoca a intempestividade dos embargos à execução, já reconhecida pelo Tribunal a quo. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AgRg no REsp 1339501/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015) (destaquei)

Verifica-se, ainda, que, de fato, os agravantes estão buscando, de todas as formas, invalidar a arrematação do bem móvel (camionete Hilux 4x4, placa OBA-7170), tendo em vista a apresentado da impugnação a arrematação nos autos da execução, o que deu origem ao presente Agravo de Instrumento e oposição de embargos de terceiro pela cônjuge Elsa Margarete (processo no 1005297-06.2019.8.11.0007), o qual tratou, também, da mesma matéria aqui arguida, o qual foi julgado improcedente.

Do mesmo modo, não há que prosperar o argumento de que o bem penhorado não foi utilizado em benefício da família, tendo em vista que a questão foi dirimida no julgamento dos Embargos de Terceiro, de modo que era ônus da cônjuge meeira provar o contrário, o que não ocorreu, ficando confirmado por sentença que o empréstimo contraído pela empresa, foi para o sustento da sua família, o que autoriza a penhora de bens sem a necessidade de reserva de cota parte à meeira.

A corroborar, eis o teor de trecho da sentença dos embargos de terceiro:

“(...) Ademais, resta claro que o contrato realizado pelo cônjuge da embargante, foi realizado em nome da empresa da família, ou seja, a empresa Alliance Construtora Ltda Epp, conforme se vê ao ID. 4529197,
portanto, contraído para o sustento de sua família, o que autoriza a penhora de bens sem a necessidade de reserva de cota parte à meeira
, situação esta que não foi rechaçada pela embargante, visto que em momento algum comprovou nos autos que a dívida contraída não se reverteu em proveito familiar, (...)”

Portanto, a execução foi promovida contra os agravantes e a penhora recaiu sobre o bem do avalista Eloir Celso, da qual se trata de bem móvel e, desse modo, não está protegido pelo art. 842 do CPC, sendo desnecessária a intimação da cônjuge-meeira da penhora realizada.

Portanto, não visualizo, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para o provimento do agravo.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020